Tribunal: TCU
Processo: 020.356/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria do Sr. Osvaldo Domiciano Cabral emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. exclua as parcelas irregulares dos proventos do Sr. Osvaldo Domiciano Cabral; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de 30 dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos 30 dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de 60 dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.